Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. É vedado à instância revisora analisar pedido não submetido ao Juízo de 1o grau, sob pena de supressão de instância.
2. Recurso não conhecido.